Tribunal: TJBA
Processo: 8012706-80.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012706-80.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LARISSA MOURA BACELLAR DE AGUIAR, LIS MULLER D OLIVEIRA SANTOS, THAIS SOUZA COSTA, KARINA BRITTO PEREIRA LIMA, RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS, RODRIGO MANOEL GALVAO DE OLIVEIRA

APELADO: WALKER REGI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES APONTADAS NÃO EVIDENCIADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONSTATADA ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS APLICADOS AO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Walker Regi Comércio de Confecções Ltda. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, o qual acolheu a prejudicial de mérito de prescrição trienal e deu provimento ao apelo da parte adversa para julgar improcedente o pedido inicial.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia, configurando omissão e contradição a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, restou evidente a pretensão de rediscutir matéria já decidida, sem que se identifiquem vícios na decisão embargada. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, tendo considerado válidos os reajustes aplicados, com base na regulamentação da ANS (RN 309/2012), no contrato firmado entre as partes e na comprovação da necessidade do aumento. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada. É inadmissível a oposição de embargos declaratórios com finalidade exclusivamente prequestionadora, se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012706-80.2021.8.05.0080
, em que figuram como Embargante WALKER REGI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e como Embargado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça